Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007730-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JAILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.015.931-41 (PACIENTE), JAILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.015.931-41 (PACIENTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007730-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL E TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
AUSÊNCIA dos pressupostos da prisão preventiva E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – mera reiteração do pedido – matériaS analisada em outro hc –
não conhecimento
–
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA GENÉRICA – DESCABIMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS RÉUS – PEDIDOS REITERADOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE INFECTADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se as teses de ausência dos pressupostos da prisão preventiva e de existência de predicados pessoais favoráveis já foram objeto de análise em outro
habeas corpus
, não há falar em conhecimento da ordem, neste particular, por cuidar de mera reiteração de pedido.

Não há excesso de prazo para formação da culpa, quando não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja demora na tramitação do feito se justificou pelo excessivo número de denunciados, pela necessidade de várias diligências, tais como a necessidade de nomeação de advogado dativo, em face da inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca e, em virtude de diversos pedidos de liberdade provisória, retardando ainda mais a tramitação do feito, haja vista a imprescindibilidade de manifestação do Ministério Público Estadual, e análise pormenorizada das alegações deduzidas.

“[...] A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
[TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 11/12/2013].

Não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar, se não comprovado que o paciente integra grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa, ou que há infectados dentro do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.

O isolamento dos presos também é uma das maneiras de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto estão afastados do convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007730-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Talita Santana Costa, em favor de Jaildo Dias dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (duas vezes) e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

A impetrante aduz que o paciente foi denunciado, em exordial acusatória genérica,
sem individualizar sua conduta
, por ter participado, em tese, no dia 25/1/2019, na propriedade rural denominada “Fazenda Recanto Alegre”, da tentativa de subtração de semoventes e de alguns bens móveis.

Assevera que, em 29/3/2019, foi expedido alvará de soltura, uma vez que não havia necessidade da manutenção da medida extrema.

Segundo consta nos autos, em 25/9/2019, o juiz responsável pela 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, acolheu o pedido de prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública,
sem a ocorrência de fatos novos
.

Diz que foi apresentada resposta à acusação, na qual esclareceu que o gado transportado possuía nota fiscal, e que não esteve na propriedade rural onde os crimes foram praticados.

Argumenta que o paciente está encarcerado há aproximadamente
seis meses
, e até o presente momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, configurando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

Alega a defesa a existência de fato novo, consistente na proliferação da pandemia que assola o mundo e nosso País, havendo grande pânico dentro dos presídios com a informação do Novo Coronavírus, havendo suspeitas de infectados que já se encontram em isolamento.

Portanto, de acordo com o art. 4o da Recomendação n. 62 do CNH, deve ser reavaliada a prisão preventiva do paciente.

Destaca que o paciente se encontra no “grupo de risco” por possuir 46 anos de idade e por estar vivendo em um aglomerado de pessoas em situação de calamidade.

Consigna que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e, ao final, postula a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007730-67.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante salientado na decisão indeferitória de liminar, no pertinente à ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e da irrelevância dos predicados pessoais favoráveis do paciente, consigno que tais matérias foram objeto de debate por ocasião do julgamento do mérito do
habeas corpus
n. 1018091-80.2019.8.11.0000
, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar.

No voto-condutor por mim proferido, deixei claro a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente,
verbis
:

“Apesar de a impetrante asseverar que não há nos autos nenhuma testemunha, nenhuma ligação contundente de que o paciente planejou, participou ou executou os delitos a ele imputados, se extraem da investigação policial
indícios

sólidos
e
contundentes
do envolvimento de
Jaildo Dias dos Santos
com o grupo criminoso descortinado.

A investigação policial que ensejou a decretação da prisão preventiva apontou inúmeros indicativos a evidenciar que o paciente não apenas sabia do crime praticado, como a ele aderiu, haja vista as inúmeras contradições nas versões apresentadas aos investigadores no momento da prisão em flagrante, assim como o fato de ter aceitado realizar o frete em horário um tanto quanto incomum, e sem mesmo conhecer o destino dos animais.

Transcrevo, abaixo, trechos da representação pela decretação da prisão preventiva, para melhor compreensão de tais indícios:

‘FLAGRANTE DOS CAMINHONEIROS
JAILDO
(COLDEARA) E ANDERSON

No dia dos fatos a polícia militar conduziu até a delegacia de Porto Alegre do Norte dois caminhoneiros em atitudes suspeitas, sendo eles ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
; descobriu-se que
ambos ficaram estacionados durante toda a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26 no entroncamento da BR-158
,
saída de Canabrava do Norte
,
o que levantou a suspeita dos investigadores
,
pois o entroncamento de Canabrava do Norte é distante poucos quilômetros da Fazenda Recanto Alegre onde acontecia o roubo
.

Quando na delegacia, ao serem entrevistados pelos investigadores,
os suspeitos ANDERSON e JAILDO
,
contavam diversas histórias
,
sempre divergentes e mentirosas
.

MENTIRA NÚMERO 01
– Em princípio,
JAILDO
(
COLDEARA
) e ANDERSON teriam afirmado para os investigadores que, na noite do dia 25 de janeiro, estes
teriam deslocado até Canabrava do Norte para realizar um frete de gado para a pessoa de ROMÁRIO
,
fato este que foi desmentido pelo próprio ROMÁRIO
que, conduzido para delegacia de Porto Alegre do Norte, conforme depoimento anexo, negou os fatos; QUE, após os investigadores descobrirem a mentira, ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
,
confirmaram que mentiram
.

MENTIRA NÚMERO 02
: Os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
, após a MENTIRA NÚMERO 01,
inventaram que teriam deslocado para Canabrava do Norte/MT
,
na noite do dia roubo
,
25 de janeiro de 2019
,
para conseguir fretes aleatórios
,
sem especificar cliente específico
. Que os investigadores estranharam as declarações e diligenciaram até a cidade de Canabrava do Norte, onde descobriram que
JAILDO
e ANDERSON não teriam ido até aquela cidade. Que após os investigadores descobrirem mais uma mentira, os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
,
confirmaram que mentiram
.

MENTIRA NÚMERO 03
: Os investigadores descobriram que os caminhoneiros ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS

foram abordados por um motoqueiro na BR-158
, motoqueiro este
que levaria ambos até à Fazenda Recanto Alegre
, local onde estava ocorrendo o roubo dos animais. Que, questionados várias vezes se ambos foram abordados por algum motoqueiro da BR-158, estes, a princípio,
negaram tais fatos
. Que, após descobrirmos a mentira, os suspeitos ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
(
COLDEIRA
),
estes confirmaram que mentiram
.

Acompanhados por advogado
,
afirmaram que realmente foram abordados por um motoqueiro
e
que

iriam fazer o frete a mando de uma pessoa denominado EDUARDO e EVERALDO
, conforme interrogatório de ANDERSON MARQUES SALES e
JAILDO DIAS DOS SANTOS
(anexo)’.

Cito, ainda, excertos do
relatório policial
produzido pelos investigadores da força tarefa formada para apuração dos fatos:

‘Não é comum o embarque de gado durante a madrugada, as pessoas envolvidas com o transporte de gado sabem que isso não é prática comum, ou seja, os caminhoneiros (
‘Codeara’
e Anderson)
se deslocaram sabendo do que se tratava
, pois conforme os registros de ligações os horários já eram a partir da meia-noite;

- Quem supostamente agenciou o frete (‘Eduardinho’ e ‘Everaldo’) também sabem que não se embarca gado durante a madrugada, bem como é comum antes de ser contratado o frete ser acordado a origem e o destino do frete, o que
de acordo com os caminhoneiros não sabiam o destino em que levariam o gado
.

- A desculpa informada pelos caminhoneiros em seus interrogatórios de que
não embarcaram o gado na Fazenda Recanto Alegre porque não possuía GTA

não é condizente com o que foi investigado
, pois, o embarque do gado que seria roubado
não foi realizado porque haviam dois caminhões que foram realizar a entrega dos bezerros e um dos caminhões estava estacionado no embarcador
,
o que impediu o embarque do gado roubado nos caminhões de ‘Codeara’ e de Anderson,
devido ao fato de o caminhão que estava estacionado no embarcador estava sem partida e não conseguiram retirar o caminhão do local.

Por outro lado, após realizarmos
uma análise no aparelho telefônico de ‘Codeara’
,
localizado por investigadores

em baixo do banco do motorista

de seu caminhão
,
verificamos que as conversas realizadas no dia 25/01/2019
,
via WhatsApp com ‘Eduardinho’
e
Everaldo foram propositalmente apagadas
, conforme as imagens,
indicando a ocultação de mensagens comprometedoras’
.

Some-se a isso que um dos supostos executores dos crimes,
Thiago Neri
, ao ser interrogado, afirmou que
‘o Marco Antônio usou uma moto Fan 150 de cor preta da fazenda
para ir atrás dos caminhoneiros
para carregar o gado que eles já tinham fechado para roubar’
.

Ou seja:
os executores do delito sabiam que os caminhoneiros aguardavam próximo ao local dos fatos para transportar o gado que já estava preparado para ser carregado
.

Percebe-se, às escâncaras, que embora
Jaildo Dias dos Santos
não tenha participado diretamente da execução dos delitos, conforme bem pontuou a impetrante, ele,
ao que parece
, aderiu ao desígnio dos demais comparsas, ao aceitar a realização do transporte do gado que seria subtraído, demonstrando, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, máxime porque estamos diante de
uma tentativa de roubo de semoventes
, com a utilização de
arma de fogo
e com
emprego de violência com chutes e socos
,
restrição à liberdade das vítimas

por mais de seis horas
, e que houve
disparos de fogo contra uma delas
, que empreendeu fuga pelo mato”.

Nessa ordem de ideias, os únicos argumentos passíveis de análise no presente
writ
consistem na possível inépcia da petição inicial; no alegado excesso de prazo para formação da culpa; e, por fim, no risco de contaminação do paciente pelo
Novo Coronavírus
.

Antes de tudo, convém salientar que, diferentemente do asseverado pela impetrante, a exordial acusatória
não
se revela genérica, tampouco deixou de individualizar a conduta do paciente.

Pelo que se depreende dos autos, o paciente,
Jaildo Dias dos Santos
, foi denunciado – juntamente com
outros 11 corréus
–, pela prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (duas vezes) e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], porquanto, segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:

“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (ao menos no mês de dezembro de 2018) até o dia
25 de janeiro de 2019
, os denunciados sobreditos
associaram-se
, de forma armada,
de maneira estável e duradoura
,
para o fim específico de cometer crimes
, notadamente
roubo de gado
.

2. Consta também que, no dia
25 de janeiro de 2019
, por
volta das 17h00
, na propriedade rural denominada
‘Fazenda Recanto Alegre’
, situada a aproximadamente 22 km do perímetro urbano, na Zona Rural desta cidade (fl. 17), os denunciados sobreditos, dando execução à finalidade pela qual se associaram, agindo, portanto,
em concurso e com unidade de propósitos
,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
em face das vítimas:

- PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA

- ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA

- ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

- JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA

- WELTON BEZERRA MOTA

- RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

- RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA

- FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA

- JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA

- LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA

- EDUARDO JOSÉ RESLER e

- ROBERTO JOSÉ PEREIRA,

as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com
restrição da liberdade delas
:

2.1
Tentaram subtrair
,
para eles
,
semoventes pertencentes à vítima ‘JARBAS’
(
proprietário da Fazenda Recanto Alegre
) e,
somente não consumaram o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade deles
.

2.2
Subtraíram
,
para eles
,
01 (uma) televisão (de marca não descrita) de 40 polegadas
,
02 (dois) colchonetes
,
01 (uma) barraca
,
01 (uma) caixa de som
,
01 (um) relógio
e
01 (uma) botina
(não apreendidos e ainda não avaliados),
bem como a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, pertencentes à
vítima ‘JARBAS’
(proprietário da Fazenda Recanto Alegre).

2.3 Agindo com desígnios autônomos,
subtraíram
,
para eles
,
01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’
, cor dourada,
01 (um) canivete da marca ‘Zebu’
(não apreendidos e ainda não avaliados) e
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro
, de propriedade da vítima
FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA
(fls. 68/69).

3. Consta também que,
na mesma data e lugar
indicados no ‘item 2’, por volta das 22h00, os denunciados antes aludidos, dentro do mesmo contexto fático (mas com desígnios autônomos),
agindo em concurso e com unidade de propósitos
,
subtraíram para eles
,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

em face das vítimas

ROBERTO JOSÉ PEREIRA
,
EDUARDO JOSÉ RESLER
(as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com restrição da liberdade delas) e
RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA
, praticada
com intenção de matar a vítima RAIMUNDO (tentativa de latrocínio)
, objetivo esse (morte da vítima) não atingido por circunstâncias alheias à vontade deles,
01 (um) veículo Toyota/Hillux SW4 SRV 4x4, cor preta, ano 2006, modelo 2007, placas CYO-8846, (não apreendida), avaliado em R$ 65.000,00
(auto de avaliação indireta a fls. 138), pertencente à vítima
EDUARDO
.

Consoante se apurou, os denunciados referidos no ‘item 1’
se associaram com o propósito de montar um grupo que agiria com a finalidade de roubar semoventes em propriedades rurais da região
. Os crimes seriam praticados (sempre de forma semelhante) com a utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas e funcionários das propriedades.

Dando execução ao propósito referido, eles planejaram um roubo de gado na
‘Fazenda Recanto Alegre’
, o que ocorreu da seguinte forma.

EVERALDO
é
proprietário de um abatedouro de bovinos
(
tudo aponta
que se trata do destino dos animais subtraídos) e
EDUARDO

era responsável pelos caminhões que prestavam serviços de transporte de semoventes para EVERALDO
,
veículos estes utilizados para a execução do crime
.
EVERALDO e EDUARDO foram mandantes do crime
.

JAILDO
e
ANDERSON

assumiram a condução dos caminhões (um cada) providenciados por EDUARDO para o transporte do gado que seria roubado
; eles ficaram nas proximidades da propriedade rural à espera do melhor momento para embarcar o gado.

ALEX, vulgo ‘Menor’, providenciou as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa (
sic
– fls. 187). Ao menos THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, dirigiram-se à propriedade rural para executar o roubo.

Quanto a ALEX DA SILVA COSTA (apelido ‘Furete’), não ficou esclarecido se ele ingressou na fazenda ou deu apoio logístico/cobertura ao grupo, mas é certa a sua participação nos fatos, haja vista as diversas ligações entre ele e ADEMIR e SILAS durante a execução do crime (ver fls. 352/353). Da mesma forma, restou demonstrada a ligação de KLEITON GUILHERME ao grupo, conforme extratos de ligações telefônicas de fls. 333/350, de modo que os contatos ocorreram inclusive durante a execução do delito.

Pois bem. Na data dos fatos, (ao menos) os denunciados THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, foram até à referida propriedade rural por volta das 17h00min, anunciaram o assalto, renderam os funcionários PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA (gerente da Fazenda), ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA (esposa de PAULO), ROBERTO PEREIRA SANTOS (sobrinho de PAULO) e JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA (irmão de PAULO). JOSÉ DOS REIS levou um tapa na nuca.

Na ocasião, dois dos meliantes, chegaram em uma motocicleta e, com o propósito de disfarçar o intento criminoso, indagaram se os funcionários da fazenda sabiam onde ficavam os índios de uma aldeia próxima. Logo em seguida, eles sacaram armas de fogo, determinaram que todos se deitassem e ficassem com a cabeça no chão; em seguida, amarraram as vítimas (com exceção de ANA LÚCIA) e trancaram-nas em um dos quartos da sede da fazenda com o propósito de roubar gado.

Vale destacar que ANA LÚCIA somente não foi amarrada porque entre o grupo rendido estavam as duas filhas dela, uma de 09 (nove) anos e outra de apenas 10 (dez) meses de idade, as quais ficaram sob os seus cuidados.

A vítima WELTON BEZERRA MOTA passava em frente à fazenda de bicicleta quando foi abordada por um dos agentes (tudo indica que se trata de THIAGO NERI), em uma moto. Após pedir o celular da vítima emprestado, ele sacou uma arma de fogo e determinou que ela abaixasse a cabeça. A vítima foi levada até à fazenda, teve as mãos amarradas e foi levada até um quarto onde havia outras pessoas rendidas.
WELTON afirmou que foi agredido com chutes e tapas
.

Com as vítimas rendidas, os meliantes pediam dinheiro e reviravam a casa em busca de bens. Enquanto isso,
parte do grupo ia separando o gado para roubar
(fls. 55).

Os meliantes determinavam que as vítimas olhassem para o chão e não olhassem para eles. Enquanto estavam no quarto, um dos denunciados ia ao cômodo e dizia que
‘se alguém fizesse alguma gracinha e tirasse a corda ele ia meter bala’
(fls. 112).

Nesse contexto, os agentes armados renderam também as vítimas RONALDO PEREIRA DA SILVA e RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA, as quais foram pescar no período da tarde e retornaram para a sede da fazenda durante a execução do crime (fls. 84/85 e 96/97). Eles foram agredidos, amarrados e levados até o quarto onde as demais vítimas estavam trancadas.

Durante a execução do roubo, dois caminhões chegaram ao local para descarregar bezerros (por volta das 19h00min). O caminhão conduzido por JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA, tendo LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA como passageiro, encostou no embarcador e o caminhão conduzido por FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA parou mais afastado (fls. 68).

Os três ocupantes dos dois caminhões foram abordados e rendidos pelos criminosos armados. Após os meliantes determinarem que eles se deitassem no chão, amarraram-nos e trancaram-nos em um quarto (fls. 68/68-verso). Depois, FLÁVIO ficou em quarto separado.

Enquanto
FLÁVIO ainda estava deitado no chão, um dos criminosos o agrediu com uma coronhada na cabeça e chutes na região lombar
; foram subtraídos dele 01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’, cor dourada, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um canivete da marca ‘Zebu’ (fls. 68/68-verso). FLÁVIO suportou as lesões corporais descritas às fls. 72/75 (item 2.3).

LUCIANO foi agredido com chutes nas costelas por THIAGO NERI o qual também apontou uma arma na direção da cabeça da vítima
(fls. 122/123 e 124).

Como os caminhões que iam descarregar o gado demoraram para retornar, EDUARDO JOSÉ RESLER, ROBERTO JOSÉ PEREIRA e RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA foram ao local em uma caminhonete Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846. Ao chegarem na propriedade, perceberam uma movimentação estranha (fls. 76, 129 e 141).

A vítima EDUARDO (condutor do veículo) tentou retornar para acionar a Polícia, mas foi impedido pelos meliantes, que
passaram a efetuar disparos de arma de fogo em face do veículo por eles ocupado
,
além de fechar a porteira para impedir a passagem do automóvel
.

EDUARDO e ROBERTO foram rendidos e amarrados;
EDUARDO foi agredido com empurrões
. Por sua vez,
RAIMUNDO conseguiu sair correndo
e,
nesse instante
,
os criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção dele com o propósito de matá-lo
(fls. 141).

Os denunciados
somente não mataram RAIMUNDO porque ele conseguiu se esquivar dos disparos e fugir
. Nesse contexto, os indiciados subtraíram o veículo Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846 (item 3).

O grupo somente não consumou o crime de roubo de gado porque RAIMUNDO conseguiu fugir, o que despertou o receio de que fosse acionada a Polícia. Ademais, um dos caminhões de João Paulo Queiroz apresentou problemas no local, de modo que os meliantes não conseguiram desocupar o embarcador (fls. 11/12) – item 2.1.

Embora não tenham conseguido roubar o gado, os meliantes subtraíram outros bens da Fazenda
, quais sejam: 01 (uma) televisão (de marca não descrita), 40 polegadas, 02 (dois) colchonetes, 01 (uma) barraca, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) relógio, e 01 (uma) botina (não apreendidos e ainda não avaliados), bem como R$ 600,00 (seiscentos reais) – item 2.2.

As vítimas tiveram a liberdade restringida por horas
. Durante a madrugada do dia 26/01/2019, policiais militares de Canabrava do Norte foram acionados por João Paulo Queiroz e informados do crime. Os policiais foram até a propriedade rural e encontraram FLÁVIO amarrado e trancado em um dos quartos; ele apresentava ferimentos. A Polícia precisou arrombar a porta do quarto no qual FLÁVIO estava para socorrê-lo (fls. 08).

Quando
a Polícia Civil chegou à propriedade rural, o curral estava cheio de vacas nelores enxertadas de bezerros ‘pura origem’, animais de alto valor econômico, já separadas para a subtração
.

Vale registrar que durante a empreitada criminosa
PAULO SÉRGIO foi agredido nos ombros e na cabeça com um revólver, além de ter as mãos amarradas para trás
. Em razão das agressões, ele suportou as lesões corporais descritas a fls. 50/53.

THIAGO NERI foi reconhecido pelas vítimas WELTON, LUCIANO e JOAQUIM (fls. 110, 124 e 127) como sendo um dos executores do crime. Ademais, os policiais obtiveram uma foto de THIAGO NERI conduzindo o veículo SW4 roubado, conforme se observa a fls. 193.

Cumpre salientar que após ser preso na cidade de Comodoro/MT,
THIAGO NERI confessou a prática do crime e relatou a participação de ALEX
,
vulgo ‘Menor’,

ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’
,
JOSÉ ANDRADE
,
vulgo ‘Maranhão’
e
MARCO ANTÔNIO
nos fatos delituosos.

THIAGO afirmou que, ao chegarem à fazenda, ele e MARCO ANTÔNIO ficaram na porteira de entrada, enquanto ALEX, vulgo ‘Menor’, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, renderam as pessoas que estavam na propriedade (fls. 187).

MARCO ANTÔNIO foi reconhecido pelas vítimas PAULO SÉRGIO, ANA LÚCIA, RONALDO, RUBENS e JOSÉ DOS REIS (fls. 46, 57, 87, 99 e 120) como sendo um dos executores do crime.

Vale destacar também que
MARCO ANTÔNIO, SILAS, THIAGO NERI e ALEX DA SILVA COSTA

tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2o Vara de São Félix do Araguaia

pela prática, em tese, de crime de roubo de gado, na forma tentada, na ‘Fazenda Água Azul’
,
em 30/12/2018
. O crime foi praticado com o mesmo modo de execução do delito em tela (autos 148216 – fls. 287/298).

SILAS GOULART SILVA foi reconhecido pela vítima Paulo Sérgio Alves Pereira como um dos executores do crime
(fls. 46).
SILAS manteve contato telefônico com EDUARDO VIEIRA GOMES no dia do crime
(na tabela 13, fls. 351),
e com ALEX DA SILVA COSTA durante a empreitada criminosa
(fls. 353).

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘Menor’, foi quem convidou THIAGO NERI para praticar do crime, forneceu as armas utilizadas na execução do delito e negociou a venda dos animais que seriam subtraídos, conforme informou este último (fls. 185/189).

Vale notar que no telefone celular apreendido com Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, vulgo ‘Nana’ (por outro crime – fls. 308), foram encontrados áudios cujo conteúdo está relacionado à negociação de uma caminhonete no dia seguinte ao crime de roubo da SW4; o interlocutor foi apontado como sendo ALEX, vulgo ‘Menor’ (áudios transcritos a fls. 354/355).

JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, vulgo “Maranhão”, foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime (fls. 185/189). Na agenda do telefone celular dele, havia o contato de ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, vulgo “Cabelo”, e de THIAGO, consoante se observa a fls. 352.

Quanto a ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, que também foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime (fls. 185/189), verificou-se que ele manteve contato com ALEX, vulgo ‘Furete’, inclusive por ocasião da execução do delito (fls. 353).

JAILDO DIAS DOS SANTOS
e ANDERSON MARQUES SALES
ficaram com os caminhões que conduziam estacionados no entroncamento da BR-158
, saída para Canabrava do Norte (próximo do local onde o crime ocorreu),
durante a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26/01/2019
. Policiais desconfiaram da atitude deles e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que apresentaram diversas versões mentirosas.

Por fim,
JAILDO
e ANDERSON acabaram por
afirmar que iam fazer um frete de gado a mando de EDUARDO
e confirmaram que foram procurados por um motociclista durante a madrugada do crime ocorreu para indicar o local onde o gado seria embarcado (fls. 153/155 e 165/168). Eles foram presos em flagrante delito.

Saliente-se que o telefone celular de JAILDO foi encontrado desligado, embaixo do banco do caminhão (fls. 217) e constatou-se que as conversas realizadas entre ele e EDUARDO e EVERALDO foram, não por acaso, deletadas (fls. 358).

As tabelas de ligações 01 e 02 de fls. 326/328 demonstram que
houve ligações telefônicas realizados na véspera e na data do crime entre JAILDO, ANDERSON, EVERALDO e EDUARDO
.
EDUARDO e EVERALDO, como já mencionado, atuaram como mandantes do crime
.

EVERALDO entrou em contato com o advogado que acompanhou os caminhoneiros
JAILDO
e ANDERSON durante a lavratura do flagrante, consoante se observa a fls. 360.

No que toca a
ALEX DA SILVA COSTA
, vulgo ‘Furete’ ou ‘Profeta’, as investigações apontaram que ele utilizava o telefone cadastrado em nome de Fernando Pessoa e manteve contato com ‘Silson’ (KLEITON), EDUARDO (tabela 12), ADEMIR, THIAGO NERI e SILAS, (tabela 13), consoante se observa a fls. 350/353. Reitere-se que
ele teve a prisão preventiva decretada em São Félix do Araguaia
pela prática de crime semelhante, praticado em conjunto com MARCO ANTÔNIO, SILAS e THIAGO NERI (fls. 287/298).

No que se refere a KLEITON GUILHERME, as investigações apontaram que ele utilizava um número cadastrado em nome de Silson Queiroz de Mendonça (um senhor de 77 anos); com o extrato reverso do IMEI, verificou-se que no mesmo IMEI havia outro número cadastrado em nome de KLEITON GUILHERME.

Observa-se a fls. 334/335 que
KLEITON manteve contato telefônico com EDUARDO, JAILDO
(‘
Codeara’
) e
ALEX
,
vulgo ‘Furete’
,
antes
e
durante o crime
,
bem como com EVERALDO poucas horas após o crime
, conforme se constata no histórico de ligações de fls. 326/332.

De acordo com as investigações, KLEITON trabalhava com o transporte de animais utilizando um caminhão placas JTD-6998 e após o crime na Fazenda Recando Alegre ele foi embora da cidade de Confresa (fls. 335).

Ficou evidenciado nos autos, como se vê, que
se tratava de uma associação estável e permanente
, especialmente em razão da forma como o crime foi organizado, de estarem armados e serem oriundos de municípios distintos. Tais circunstâncias denotam que havia uma prévia cumplicidade entre eles.

Tendo em vista a existência de associação entre os denunciados, havendo evidências de que eles planejavam e executavam em conjunto os crimes visados, com prévia divisão de tarefas, decorre que cada um deles é partícipe da conduta praticada isoladamente pelos outros (CP, artigo 29). Assim, todos são responsáveis pelos crimes ora imputados”.

A denúncia foi clara em relação ao paciente,
Jaildo Dias dos Santos
, descrevendo, com riqueza de detalhes, sua participação na empreitada delituosa, ao asseverar:

“
JAILDO
e
ANDERSON

assumiram a condução dos caminhões (um cada) providenciados por EDUARDO para o transporte do gado que seria roubado
; eles ficaram nas proximidades da propriedade rural à espera do melhor momento para embarcar o gado.

[...]

JAILDO DIAS DOS SANTOS
e ANDERSON MARQUES SALES
ficaram com os caminhões que conduziam estacionados no entroncamento da BR-158
, saída para Canabrava do Norte (próximo do local onde o crime ocorreu),
durante a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26/01/2019
. Policiais desconfiaram da atitude deles e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que apresentaram diversas versões mentirosas.

Por fim,
JAILDO
e ANDERSON acabaram por
afirmar que iam fazer um frete de gado a mando de EDUARDO
e confirmaram que foram procurados por um motociclista durante a madrugada do crime ocorreu para indicar o local onde o gado seria embarcado (fls. 153/155 e 165/168). Eles foram presos em flagrante delito.

Saliente-se que o telefone celular de
JAILDO
foi encontrado desligado, embaixo do banco do caminhão (fls. 217) e constatou-se que as conversas realizadas entre ele e EDUARDO e EVERALDO foram, não por acaso, deletadas (fls. 358).

As tabelas de ligações 01 e 02 de fls. 326/328 demonstram que
houve ligações telefônicas realizados na véspera e na data do crime entre JAILDO, ANDERSON, EVERALDO e EDUARDO
.
EDUARDO e EVERALDO, como já mencionado, atuaram como mandantes do crime
.

EVERALDO entrou em contato com o advogado que acompanhou os caminhoneiros
JAILDO
e ANDERSON durante a lavratura do flagrante, consoante se observa a fls. 360”.

A toda a evidência, a denúncia expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, atendendo, portanto, à exigência contida no artigo 41 do CPP, não prejudicando, assim, sua defesa.

No que tange ao excesso de prazo para formação da culpa, apesar de não visualizar nos autos a designação da audiência de instrução e julgamento, verifiquei que não houve nenhuma desídia por parte do juízo de origem na condução do feito.

Não se pode olvidar que a ação penal foi instaurada em face de
doze réus
, e que alguns deles não possuíam advogado constituído, razão pela qual se fez necessária a nomeação de defensor dativo, haja vista a inexistência da atuação da Defensoria Pública naquela Comarca.

Além disso, constatei que foram formulados vários pedidos de relaxamento/revogação de prisão pela defesa dos denunciados, retardando ainda mais a tramitação do feito, em virtude da imprescindibilidade de vista para manifestação do Ministério Público Estadual, e análise pormenorizada das alegações deduzidas.

No mais, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, que a denúncia foi oferecida em
29/10/2019
, e recebida em
4/11/2019
.

Constata-se, ainda, que o paciente constituiu advogado em
26/11/2019
, e apresentou resposta à acusação em
3/2/2020
.

Destaque-se, finalmente, que a autoridade coatora ressaltou, em suas informações,
“que havia diligências em aberto no processo e, por consequência, não estava designada a audiência de instrução e julgamento, agora que houve a solução dessas diligências, estamos em um momento atípico por conta de uma pandemia do COVID-19,
aguardando com isso o retorno à normalidade para ser realizado a audiência de instrução e julgamento
”
.

Por fim, a despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, acerca da proliferação da pandemia que assola nosso País, havendo
suspeita
de infectados pelo vírus na Comarca de Vila Rica, e que há reduzido número de médicos, leitos, enfermeiras e unidades de terapia intensiva disponíveis, não visualizo dos autos base empírica a autorizar a concessão da ordem, neste particular.

Não consta dos autos nenhuma informação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio do COVID-19.

O fato de possuir
46 anos de idade
não insere o paciente no grupo de risco, e apesar de viver
“com um aglomerado de pessoas em situação de calamidade”
, não existe notícias de infectados dentro do estabelecimento prisional onde o paciente está segregado.

À vista do exposto,
conheço em parte
a ordem impetrada e, na parte conhecida, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
manejado em favor de
JAILDO DIAS DOS SANTOS
, mantendo-se incólume a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte,
recomendo
à autoridade coatora que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que,
o quanto antes
, realize a instrução processual, resolvendo-se o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020